Tribunal: TJDFT
Processo: 0741598-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741598-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: M &amp; L COMERCIO DE CELULAR LTDA, IVANI ROSARIA, AUANNA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO DO CARMO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada em face de M &amp; L COMÉRCIO DE CELULAR LTDA., IVANI ROSÁRIA, AUANNA RODRIGUES DE OLIVEIRA e LUIZ EDUARDO DO CARMO, indeferiu pedido de penhora salarial da devedora Ivani. Em suas razões (ID 51873765), o agravante alega que: 1) o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, ressalta que o juiz pode adotar medidas para garantir a execução de uma decisão judicial; 2) a agravada é empregada registrada, conforme pesquisa no Infojud; 3) o desconto de 30% dos rendimentos líquidos da devedora não prejudicará sua subsistência e de sua família e o crédito poderá ser quitado. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão, para que seja deferida a penhora salarial de 30% dos proventos da agravada Ivani. Preparo recolhido (ID 51873766/67). É o relatório. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença, que busca a satisfação do crédito no valor de R$ 462.933,88. O art. 507, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. Constata-se que no dia 19/07/2023 o agravante requereu ao juízo algumas diligências para buscar bens dos executados, dentre elas, pleiteou: “Somado ao pedido anterior e baseado no tópico I desta petição, postula-se expedição de ofício a empresa VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ N.o 092.674.0600001-00 a fim de determinar a expedição de mandado de penhora de salário direcionado à fonte pagadora para o bloqueio e a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do valor líquido dos vencimentos e vantagens da parte Executada, até o atingimento e satisfação integral da execução.” (ID 165894092, autos de origem). Em 09/08/2023, sobreveio decisão que deferiu parcialmente os pedidos do Banco do Brasil. Todavia, indeferiu o pedido de penhora salarial. O prazo para interposição de recurso dessa decisão se findou em 31/08/2023. Após, o agravante requereu novamente a penhora salarial dos valores recebidos pela agravada Ivani, que foi indeferido pelo juízo. Dessa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Diante desse quadro, nos termos do art. 10, do CPC, às partes para se manifestarem quanto à ocorrência de preclusão (art. 507, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator